Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. AFIRMADA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ELEMENTO DEFINIDOR. POSSE DO IMÓVEL.

1. Em se tratando de obrigação propter rem, o elemento definidor do dever de arcar com o pagamento das taxas condominiais é o exercício da posse.

2. Encontrando-se a apelante na posse do imóvel no período da incidência das taxas condominiais, por força da rescisão do instrumento particular de promessa de concessão real de uso de unidade autônoma e outras avenças celebrado com o devedor fiduciário, deve responder pelo pagamento do crédito exequendo.

3. Apelação não provida.